Tribunal: TJMT
Processo: 1006383-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006383-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ALESSANDRO ROCHA GUIMARAES - CPF: 023.652.041-55 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão definitiva de regime prisional. Descumprimento reiterado das condições impostas para o semiaberto. Violações ao monitoramento eletrônico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que regrediu o regime prisional do agravante de semiaberto para o fechado, definitivamente, em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão majorados, visando o restabelecimento do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Violação da tornozeleira eletrônica caracteriza
“sanção disciplinar, mas não configura falta grave”

III. Razões de decidir

1. A inobservância reiterada das condições do regime semiaberto, especialmente quanto ao monitoramento eletrônico, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, V e art. 146-C, todos da LEP.

2. A prática de falta grave autoriza a regressão definitiva do regime prisional (LEP, art. 118, I), do semiaberto para o fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

A inobservância reiterada das condições impostas ao regime semiaberto, notadamente relacionadas ao monitoramento eletrônico, configura falta grave, legitimando a regressão definitiva ao regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, VI; 39, V; 118, I; 146-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 859493/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 19.06.2024; STJ, HC nº 710332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 22.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 978.495/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 31.3.2025. TJMT, NU 1027270-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1006383-23.2025.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

AGRAVANTE(S): JOSÉ ALESSANDRO ROCHA GUIMARÃES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por JOSÉ ALESSANDRO ROCHA GUIMARÃES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de execução penal (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039), que regrediu o regime prisional do agravante de semiaberto para o fechado, definitivamente, em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

O agravante sustenta que a violação de tornozeleira eletrônica “
autoriza sanção disciplinar, mas não configura falta grave”
.

Pede provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 211.1).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 216.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 220.1).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PARA PERMANÊNCIA NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NÃO CABIMENTO. APENADO QUE, CIENTE DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO, ESTEVE EM PERCURSOS FORA DA ÁREA DE INCLUSÃO E ROMPEU A CINTA DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 282600860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cometido em 1.8.2014, com sentença condenatória transitada em julgado no dia 9.10.2018 (Ação Penal nº 0003717-13.2014.8.11.0013 - Relatório da Situação Processual Executória).

Em 20.2.2024, foram estabelecidas as condições para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico, nestes termos:

“
[...] o regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Contudo, a Comarca de São José dos Quatro Marcos não dispõe de colônias nos moldes citados.

Sobre o tema o Plenário do STF aprovou a Súmula Vinculante (SV) n. 56, que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.[...].

Por isso, adequo o cumprimento da pena as peculiaridades e realidade local, assim como havendo a possibilidade de utilização da tornozeleira eletrônica, por ora, para cumprir a pena, fixo por meio de decisão as condições a serem cumpridas no regime semiaberto:

a. Comparecer mensalmente no Juízo da execução penal desta Comarca para assinar o termo de comparecimento, entre 01 (um) a 10 (dez) de cada mês;

b. Recolhimento domiciliar noturno entre 20h e 05h e finais de semana integralmente, salvo se provar trabalho lícito noturno, estudos ou frequência em culto religioso, devendo comprovar a situação nos autos e requerer PERMISSÃO ANTECIPADA PARA TANTO;

c. Comunicar, previamente, o atraso no recolhimento à unidade gestora de monitoramento eletrônico através do telefone constante no termo de instrução para o uso da tornozeleira, em situação de caso fortuito/força maior;

d. Não retirar ou permitir que outra pessoa retire a tornozeleira eletrônica, atender a todo e qualquer chamado emitido pela unidade gestora de monitoração eletrônica, ligada à SEJUDH, responder os contatos, cumprir as orientações e comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades;

e.

Informar à unidade gestora de monitoração eletrônica sempre que detectar falha no equipamento, carregar a tornozeleira de forma correta, zelar pela integridade daquele e não causar danos ou dificultar a transmissão das informações;

f. Não sair do perímetro delimitado em que possa circular ou se ausentar da comarca sem autorização judicial;

g. Não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação duvidosa, nem boca de fumo;

h. Não poderá ingerir bebida alcoólica, usar drogas e nem portar arma ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de outrem, como facas, canivetes, estiletes;

i. Manter seu endereço sempre atualizado nos autos, sendo vedada sua alteração, sem prévia comunicação;

j. Não cometer novo crime ou contravenção penal.

O RECUPERANDO DEVERÁ PROCURAR O DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA, O MAIS BREVE POSSÍVEL, PRA COMEÇAR A UTILIZAR O EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, ASSIM QUE COMUNICADO DA DISPONIBILIDADE. Encaminhe-se a presente decisão à Unidade Prisional, solicitando a disponibilização da tornozeleira eletrônica. DEVERÁSER ADVERTIDO QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS CONDIÇÕES ACIMA IMPOSTAS PODERÁ ACARRETAR A REGRESSÃO DO REGIME. [...]
.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov.67.1)

Em 4.10.2024, fora anexado, aos autos, o Ofício nº 45790/2024/CMEP/SESP, subscrito pelas Coordenadoras de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Sandra Aparecida de Oliveira Miranda e Poliana da Rocha Santos] e pelo Secretário Adjunto de Administração Penitenciária [Jean Carlos Gonçalves], informando que foram registradas violações denominadas “TROM” [“
rompimento da tornozeleira
”] e “UCOR” [“
ausência de corpo
”], acompanhado de “
diário de eventos do monitorado, onde estão relacionadas todas as violações mencionadas, constando as informações acerca da data, horário de início e finalização das violações
” (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 132.2 e 132.3).

Em 8.10.2024, o órgão do Ministério Público manifestou-se pela regressão cautelar do agravante ao regime fechado (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 132.1).

Após essa data [8.10.2024], foram juntados no SEEU diversas outras notificações de violação da tornozeleira eletrônica [“INC”- fora de área de inclusão], notadamente nas datas de 9, 10, 11,14, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24, 25, 29, 30, 31 de outubro de 2024 e, sequencialmente, no mês de novembro de 2024 (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039).

Em 12.11.2024, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão cautelar do agravante (SEEU: 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 179.1).

Em 14.11.2024, o mandado de prisão do agravante foi cumprido (SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 -mov. 184.1).

Em 18.11.2024, o Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação, regrediu o agravante, definitivamente, ao regime fechado, “
in verbis
”:

“
[...] Ouvido em audiência de justificação, o reeducando asseverou que: “Não houve falta de comparecimento e relatou que, em razão de um incidente de trabalho, a pulseira do monitoramento eletrônico se rompeu. Imediatamente após o ocorrido, ele entrou em contato com a cadeia e foi orientado a manter o dispositivo carregado até o próximo dia útil, quando a pulseira foi substituída. O réu enfatizou que cumpre as obrigações de assinatura mensal e de carregamento da tornozeleira conforme sua rotina de trabalho”.

Todavia, as justificativas apresentadas pelo reeducando não elidem as irregularidades verificadas no sistema de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), a saber:

Embora o réu tenha apresentado justificativa sobre o incidente com a pulseira e alegado que a violação ocorreu devido ao rompimento da pulseira durante suas atividades laborais, é importante destacar que há múltiplas notificações de violação do sistema de monitoramento eletrônico que não foram adequadamente explicadas pela defesa. Cumpre esclarecer que, diferentemente das insinuações da defesa, não se trata de erro no equipamento, pois, caso houvesse qualquer falha técnica na tornozeleira, a unidade fiscalizadora teria registrado e informado o ocorrido. As notificações de violação indicam que o dispositivo de monitoramento foi violado em diversas ocasiões, sem que o réu tenha apresentado uma justificativa plausível para cada uma dessas infrações.

Além disso, há uma indicação de violação, na qual o réu foi detectado fora da área delimitada, com a tornozeleira registrando uma permanência de até 09 horas em violação, sem qualquer explicação por parte da defesa ou do próprio preso. Tais ocorrências não se tratam de falhas técnicas, mas sim de descumprimento das condições impostas, o que configura uma grave infração às regras de monitoramento.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente e o rompimento da tornozeleira eletrônica configuram falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, art. 39, V, e art. 146-C da LEP.

De igual forma, “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (STF RE 972.598 – Tema 941).

Ante o exposto, não acolho a justificativa apresentada e, em razão das irregularidades praticadas pelo apenado no sistema de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), DECLARO a ocorrência de falta grave (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP) e DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP.[...]
.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – SEEU 0001050-34.2018.8.11.0039 – mov. 189.1)

Pois bem.

A regressão definitiva para o regime fechado está fundamentada no descumprimento [pelo agravante] das condições impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto.

Registrem-se que essas obrigações foram estabelecidas e o agravante foi advertido sobre as consequências de eventual descumprimento.

Ocorre que, entre os dias 21.9.2024 e 30.9.2024, foram anotadas diversas violações relativas à área de monitoramento do agravante, especialmente no período noturno [após as 20h e durante a madrugada] e bateria baixa, as quais foram descritas individualmente no “
Sistema de acompanhamento de custódia
” [emitido pela empresa Spacecom, responsável pelo monitoramento eletrônico dos reeducandos do sistema prisional do Estado de Mato Grosso. A mesma infração [“INC”- fora de área de inclusão] fora detectada, por diversas vezes, nos meses de outubro e novembro de 2024, conforme notificações inclusas no SEEU.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a inobservância reiterada das condições fixadas para o cumprimento da pena em regime semiaberto configura falta grave, “
nos termos do art. 50, VI, c/c o 39, V, e 146-C, todos da LEP
” (STJ, AgRg no HC nº 859493/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 19.6.2024).

Nessa linha de raciocínio, a prática de falta grave autoriza a regressão definitiva de regime prisional, “
conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal
” (STJ, HC nº 710332/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 22.3.2022).

Aplicáveis os seguintes julgados do e. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave, nos termos dos arts. 50, II da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena (AgRg no HC n. 821.741/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24.8.2023) [...].”
(AgRg no HC n. 978.495/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 31.3.2025)

“
A inobservância das condições do regime demonstra a inaptidão do apenado ao regime mais brando, justificando a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos arts. 50, 118, I, e 146-D, da LEP.
” (NU 1027270-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, 28.1.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025